Tribunal: TJES
Processo: 5002741-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento; Arquivamento
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002741-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CORNELIA NEIA SERVARE e outros (2)

AGRAVADO: JAIME BORGES SERVARE FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. INCLUSÃO DE BEM ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Cornélia Néia Servare, Neide da Penha Servare Amorim e Michelle Cristiane Servare Boldt contra decisão interlocutória que, em arrolamento comum, indeferiu o pedido de extinção do feito formulado pela inventariante, sob o fundamento de que o bem objeto do inventário integra o espólio. As agravantes sustentam que o bem pertence exclusivamente à inventariante, pois fora adquirido antes do casamento, e que a decisão recorrida viola a impossibilidade de ultratividade do regime patrimonial após o falecimento de um dos cônjuges.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se bem adquirido pela inventariante antes do casamento, sob regime de comunhão universal de bens, integra o espólio do falecido e deve ser partilhado no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O regime de comunhão universal de bens, conforme disposto nos arts. 1.667 e 1.668 do Código Civil, importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, salvo as exceções expressamente previstas.

4)
A cláusula estabelecida no pacto antenupcial entre a inventariante e o falecido estipulou expressamente a comunhão universal de bens, abrangendo tanto os bens adquiridos antes do casamento quanto os adquiridos posteriormente.

5)
No falecimento de um dos cônjuges, a fração correspondente à meação pertence ao cônjuge supérstite, enquanto a parte restante, correspondente à herança, deve ser partilhada entre os herdeiros nos termos do art. 1.829 do Código Civil.

6)
A alegação de que o bem não integra o espólio e sua partilha violaria a regra da incomunicabilidade não prospera, pois não há previsão legal ou contratual que exclua o bem da comunhão universal.

7)
Diante da comunicabilidade do bem, inexiste fundamento para a extinção do inventário, sendo correta a manutenção do feito para a devida partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) No regime de comunhão universal de bens, todos os bens adquiridos antes ou durante o casamento integram o patrimônio comum do casal, salvo exceções expressamente previstas no art. 1.668 do Código Civil.

2) Com o falecimento de um dos cônjuges, o bem comum deve ser partilhado entre o cônjuge supérstite, na qualidade de meeiro, e os herdeiros, na forma do art. 1.829 do Código Civil.

3) A impossibilidade de partilha de bem de pessoa viva não se aplica quando a comunicação patrimonial decorre do regime de bens previamente estipulado entre os cônjuges.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.667, 1.668 e 1.829.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao pleito de extinção do inventário, sob o argumento de que o bem objeto da partilha não integra o espólio, uma vez que pertenceria exclusivamente à inventariante por tê-lo adquirido antes do casamento.

Inicialmente, verifica-se a adoção do regime de comunhão universal de bens entre a inventariante e o falecido, conforme pactuado em escritura de pacto antenupcial, nos seguintes termos:

''2º) Que lhes sendo lícito, - antes de celebrado o casamento estipular, quanto a seus bens o que lhes aprouver vem declarar de comum acordo, e livre determinação, que o seu casamento celebrar-se-à pelo regime da completa e absoluta comunhão de bens, não só dos que cada cônjuge levar para o casamento, como dos que de futuro venham a adquirir a qualquer título, assim como seus frutos e rendimentos''.

O Código Civil, nos arts. 1.667 e 1.668, estabelece que esse regime implica a comunicação de todos os bens adquiridos pelos cônjuges antes e durante o casamento, salvo exceções expressamente previstas:

Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte.

Art. 1.668. São excluídos da comunhão:

I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum;

IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade;

V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659.

Na hipótese de falecimento de um dos cônjuges, a fração correspondente à meação será destinada ao cônjuge supérstite, sem levar em consideração a forma pela qual o bem foi adquirido.

Já a parcela remanescente, equivalente à totalidade da herança do falecido, será partilhada de maneira igualitária entre os herdeiros, na forma do art. 1.829 do CC.

Com efeito, não pairam dúvidas acerca da comunicabilidade do bem no regime de comunhão universal e, por conseguinte, a imposição da meação, motivo pelo qual não prosperam as teses recursais propriedade exclusiva e inventário de pessoa viva.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)